Tribunal: TJES
Processo: 5003078-10.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003078-10.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros

AGRAVADO: TANIA LUCIA MENDONCA SOARES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE PROVA PERICIAL E FIXA HONORÁRIOS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA FORENSE DIGITAL. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais, deferiu a produção de perícia forense digital e nomeou perito, fixando os respectivos honorários com base na Resolução CNJ nº 232/2016.

2. O agravante sustenta a desnecesidade da prova pericial e a desproporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, requerendo a reforma da decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que defere a produção de prova pericial é passível de recurso imediato via agravo de instrumento e (ii) se o valor dos honorários periciais fixado observa os critérios de razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso não comporta conhecimento quanto ao deferimento da prova pericial, pois atos de instrução probatória não integram o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, apresentam a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação exigida pelo Tema 988 do STJ para a mitigação da taxatividade.

5. No que tange aos honorários periciais, o magistrado observou a Resolução CNJ nº 232/2016, que permite a majoração do valor da tabela em até cinco vezes mediante fundamentação na complexidade da causa (art. 2º, § 4º).

6. A perícia forense digital para apuração de fraude em sistema bancário exige especialização técnica para verificar vulnerabilidades de segurança, justificando a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

8.
Tese de julgamento:
"1. O deferimento de produção de prova pericial refere-se a ato de instrução probatória, matéria que não possui previsão de recorribilidade imediata no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem se enquadra no requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que atrai a aplicação do Tema 988 do STJ. 2. É legítima a fixação de honorários periciais acima do limite da tabela da Resolução CNJ nº 232/2016 quando devidamente fundamentada na complexidade técnica da perícia forense digital."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95, § 3º, II, 1.009, § 1º e 1.015; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; STJ, RMS nº 65.943/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.10.2021; STJ, REsp nº 1.704.520/MT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
por interposto por
PICPAY SERVICOS S.A
contra decisão saneadora (com cópia no id.
18324462
) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da
Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais
, movida por
TANIA LUCIA MENDONCA SOARES,
deferiu a produção da perícia forense digital e nomeou o perito, fixando os honorários com base na Resolução CNJ n° 232/2016.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: i) é desnecessária a produção da prova então deferida e ii) os honorários periciais foram fixados em valor desproporcional. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão impugnada.

Em decisão de id.
18365706
, foi recebido o recurso sem efeito suspensivo.

Intimada a agravada, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
18591576
).

É o breve
relatório
.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Não é cabível sustentação oral no presente recurso.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003078-10.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PICPAY SERVICOS S.A, BANCO ORIGINAL S/A

AGRAVADO: TANIA LUCIA MENDONCA SOARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
por interposto por
PICPAY SERVICOS S.A
contra decisão saneadora (com cópia no id. 18324462) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da
Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais
, movida por
TANIA LUCIA MENDONCA SOARES,
deferiu a produção da perícia forense digital e nomeou o perito, fixando os honorários com base na Resolução CNJ n° 232/2016.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: i) é desnecessária a produção da prova então deferida e ii) os honorários periciais foram fixados em valor desproporcional. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão impugnada.

Em decisão de id. 18365706, foi recebido o recurso sem efeito suspensivo.

Intimada a agravada, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 18591576).

Pois bem.

Inicialmente, verifico que o recurso não ultrapassa integralmente o juízo de admissibilidade.

A insurgência contra o capítulo da decisão que deferiu a produção de prova pericial refere-se a ato de instrução probatória, matéria que não possui previsão de recorribilidade imediata no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem se enquadra no requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que atrai a aplicação do Tema 988 do STJ.

Conforme orientação jurisprudencial recente no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça
1
, as “decisões sem urgência e atos de instrução probatória seguem fora da recorribilidade imediata”. Firmou-se o entendimento de que as decisões proferidas na fase de instrução, por não causarem preclusão imediata para a parte, devem ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E SOBRE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO E POR APELAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT. 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2.
As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação.
3. A decisão que versa sobre a admissão ou a inadmissão da intervenção de terceiros enseja a interposição de agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, inciso IX, do CPC/2015. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS n. 65.943/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/11/2021.)

Deste modo,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto a este capítulo.

Superada tal questão, passo à análise da tese de alegada desproporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A decisão originária encontra-se fundamentada na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual regulamenta o art. 95, § 3º, II, do CPC.

O próprio ato normativo do CNJ (art. 2º, § 4º) autoriza o magistrado a fixar os honorários ultrapassando o limite da tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que o faça de forma fundamentada na complexidade do caso.

Portanto, o magistrado agiu dentro de sua competência ao aplicar o multiplicador previsto no art. 2º, § 4º da referida Resolução, considerando a complexidade da causa, que envolve perícia forense digital para apuração de fraude em sistema bancário.

A prova exige grau de especialização técnica para verificar vulnerabilidades e falhas de segurança nos sistemas operados, de modo que o valor mostra-se razoável e proporcional para remunerar adequadamente o profissional nomeado, não se vislumbrando o alegado excesso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE do recurso e, nesta extensão,

NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2026/22022026-Novas-decisoes-do-STJ-sobre-o-cabimento-do-agravo-de-instrumento-no-regime-do-CPC2015.aspx
>; Acesso em 26/02/2026.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)